Tribunal: STJ
Processo: 0250545-62.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214646 - SP (2025/0250545-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PRIORE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: PDG
REALTY
S.A
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES
AGRAVANTE
: ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA
E CORRETORA LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
AGRAVADO
: GILBERTO LOPES PACHECO
ADVOGADO
: ALINE JUNQUEIRA LACERDA - MG100453
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 18A VARA DO TRABALHO DE BELO
HORIZONTE - MG
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR
INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ATOS CONSTRITIVOS. MANUTENÇÃO
DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não existe a figura da
instauração de conflito de competência preventivo, com o propósito de evitar
futuras discussões jurídicas" (AgInt no CC n. 183.978/RJ, relator Ministro
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
8/3/2023
11/5/2023
2. Manutenção do indeferimento do pedido de liminar.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA50429902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/09/2025 14:29:19
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 0b547ee5-7b36-4056-a392-26dbb8e3db7d

Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50429902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/09/2025 14:29:19
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 0b547ee5-7b36-4056-a392-26dbb8e3db7d

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214646 - SP (2025/0250545-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PRIORE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: PDG
REALTY
S.A
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES
AGRAVANTE
: ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA
E CORRETORA LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
AGRAVADO
: GILBERTO LOPES PACHECO
ADVOGADO
: ALINE JUNQUEIRA LACERDA - MG100453
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 18A VARA DO TRABALHO DE BELO
HORIZONTE - MG
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR
INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ATOS CONSTRITIVOS. MANUTENÇÃO
DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não existe a figura da
instauração de conflito de competência preventivo, com o propósito de evitar
futuras discussões jurídicas" (AgInt no CC n. 183.978/RJ, relator Ministro
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
8/3/2023
11/5/2023
2. Manutenção do indeferimento do pedido de liminar.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por PRIORE NEGOCIOS
IMOBILIARIOS
LTDA.,
PDG
REALTY
S.A.
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.,
AGRE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA.,
AGRA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e IX. INCORPORADORA,
Documento eletrônico VDA49486018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:21
Código de Controle do Documento: 29a45eac-4137-42c5-ac98-504da14dcf35

CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA. contra decisão
monocrática de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, que, no exercício da
Presidência desta Corte, indeferiu o pedido de liminar (fls. 266-267).
Sustentam as agravantes que (fls. 280-284):

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da r. decisão
monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Humberto
Martins, que indeferiu o pedido liminar formulado nos
autos do Conflito de Competência sob o fundamento de "a
não demonstração dos elementos que evidenciam,
cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo inviabiliza a
concessão da tutela de urgência”.
Referida decisão, contudo, merece reforma, uma vez que, o
Juízo Trabalhista não pode executar uma empresa em
recuperação judicial, sendo que a competência para
deliberação patrimonial é do juízo recuperacional. Diante
disso, a ora Agravante vem, com o devido respeito, expor
as razões que demonstram o cabimento e a procedência do
presente recurso e para que o juízo recuperacional seja o
juízo competente para deliberação sobre o patrimônio da
agravante.
[...]
O Juízo da 18a Vara do Trabalho de Belo Horizonte,
mesmo ciente da recuperação judicial da ora agravante,
determinou o prosseguimento da execução trabalhista,
conforme se depreende do despacho de fls. 13.
Desta forma, não há conflito de competência preventivo e
sim conflito de competência incidental, uma vez que o
juízo trabalhista determinou medidas executórias, tendo
ciência da recuperação.
Entretanto, contrariando o disposto em lei, a 18a Vara do
Trabalho de Belo Horizonte, Juízo incompetente para
realizar qualquer ato de constrição contra a empresa
recuperanda, vem realizando atos de execução em face da
recuperanda.
Diante de todo o exposto, a medida que se requer é a
reforma da decisão monocrática para que seja deferido o
pedido liminar e que o juízo recuperacional seja o juízo
competente para deliberação patrimonial e que o juízo
trabalhista cesse toda e qualquer ato de constrição
patrimonial em face das agravantes.

A parte agravada, instada a manifestar-se, apresentou contrarrazões,
requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC (fls. 289-299).
Informações prestadas pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO
PAULO (SP) às fls. 272-277, e pelo JUÍZO DA 18a VARA DO TRABALHO DE BELO
HORIZONTE (MG) às fls. 300-311.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49486018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:21
Código de Controle do Documento: 29a45eac-4137-42c5-ac98-504da14dcf35

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Em síntese, cuida-se de conflito de competência, com pedido de liminar,
suscitado por PRIORE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA., PDG REALTY S.A.
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ASACORP EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA., AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.,
AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e IX. INCORPORADORA,
CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA., no qual apontam como
suscitados o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO (SP) e o JUÍZO DA 18a VARA
DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE (MG).
Diante da ausência de comprovação de supostos atos constritivos
determinados pelo JUÍZO DA 18a VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE
(MG), a Presidência desta Corte indeferiu o pedido de liminar (fls. 266-267).
É notório que a concessão de medida liminar exige a satisfação simultânea
de dois requisitos:
e
a.
fumus boni iuris
periculum in mor
Da leitura das razões do presente agravo interno, verifica-se que as partes
agravantes persistem em alegar a violação da competência do Juízo recuperacional e a
necessidade de deferimento do pedido de liminar, mas não demonstram a iminente
constrição de seus ativos pelo Juízo trabalhista.
A propósito, destaca-se que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se
no sentido de que "não existe a figura da instauração de conflito de
competência preventivo, com o propósito de evitar futuras discussões jurídicas" (AgInt
no CC n. 183.978/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
8/3/2023
11/5/2023
Nesse contexto, não merece reparos a decisão agravada.
Por fim, sem amparo a pretensão da parte agravada de aplicação da multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, visto que o mero manejo do agravo interno não
enseja a aplicação automática da referida sanção processual, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, cito:
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
NCPC não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em
votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida
multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória (AgInt no AREsp 1.658.454/SP, relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
julgado aos
, DJe de
).
31/8/2020
8/9/2020
Documento eletrônico VDA49486018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:21
Código de Controle do Documento: 29a45eac-4137-42c5-ac98-504da14dcf35

(AgInt no AREsp n. 2.326.538/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.)
13/9/2023

3. Esta Corte Superior tem entendido que o não
conhecimento ou a improcedência do pedido não enseja,
necessariamente, a imposição da multa disciplinada pelo
art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, tornando-se imprescindível
para tal que seja nítido o descabimento do pedido, o que
não se afigura no caso concreto, em que foi necessária a
análise de amplo arcabouço probatório para se chegar à
improcedência do pleito inicial.
(AgInt no AREsp n. 2.102.809/PR, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
.)
13/9/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49486018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:21
Código de Controle do Documento: 29a45eac-4137-42c5-ac98-504da14dcf35

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 214.646 / SP
Número Registro: 2025/0250545-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023669520135030018 10164223420178260100 23669520135030018
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : PRIORE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
SUSCITANTE : PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
SUSCITANTE : ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
SUSCITANTE : AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
SUSCITANTE : AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
SUSCITANTE : IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E
CORRETORA LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO
- SP
SUSCITADO : JUÍZO DA 18A VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE - MG
INTERES.
: GILBERTO LOPES PACHECO
ADVOGADO
: ALINE JUNQUEIRA LACERDA - MG100453
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PRIORE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Documento eletrônico VDA50399098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:40
Código de Controle do Documento: 86b3722a-f2a9-4000-8afb-afd329cc5507

AGRAVANTE : PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
AGRAVANTE : ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : AGRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : IX. INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E
CORRETORA LTDA
ADVOGADO : THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
AGRAVADO
: GILBERTO LOPES PACHECO
ADVOGADO : ALINE JUNQUEIRA LACERDA - MG100453
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO
- SP
SUSCITADO : JUÍZO DA 18A VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE - MG
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:40
Código de Controle do Documento: 86b3722a-f2a9-4000-8afb-afd329cc5507